Tribunal: CARF
Processo: 15540.720352/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720352/2012-97
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-010.182 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E SOCIEDADE EDUCACIONAL PLINIO LEITE
S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL E SOCIEDADE EDUCACIONAL PLINIO LEITE
S/S

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
IMUNIDADE DO ART. 195, § 7o, DA CF. REQUISITOS. CERTIFICADO
DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS. MEDIDA LIMINAR
QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA CERTIFICAÇÃO. REVOGAÇÃO
POSTERIOR. EXTINÇÃO DA DEMANDA JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO.
O lançamento teve como único fundamento a suspensão dos efeitos do
certificado de entidade de assistência social - CEAS da recorrente em relação
ao triênio de 2007 a 2009, por meio de decisão liminar em ação popular
judicial.
Posteriormente, a sentença de primeira instância revogou a liminar. Por sua
vez, o Egrégio TRF2 extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo o
acórdão transitado em julgado sem a interposição de novos recursos.
Nesse sentido, verifica-se que não mais subsistem os motivos de fato e de
direito que deram origem ao lançamento, cabendo a exoneração do crédito
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício (Súmula Carf n. 103) e em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720352/2012-97
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2012-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários por parte de Colégio Plínio Leite (fls. 997-
1034), Sociedade Educacional Plínio Leite S/S LTDA - UNIPLI (fls. 1067-1104) e Riga
Participações LTDA (fls. 1126-1163), apresentados em 02/03/2015, pelos quais as recorrentes
sustentam, em síntese:
a) Há nulidade decorrente de cerceamento de direito de defesa das
impugnantes. Isso porque não há indicação específica e respectiva
comprovação dos motivos que embasaram a autuação, mormente quanto
às circunstâncias do suposto cancelamento do CEAS da UNIPLI. A
fiscalização não apresentou nos autos a documentação pertinente à suposta
ação popular que resultou no referido cancelamento por decisão liminar,
impedindo as impugnantes de conhecer os fundamentos de fato e de
direito do lançamento e, assim, obstando o exercício do contraditório e da
ampla defesa;
b) A imunidade da UNIPLI se presume legítima, haja vista a improcedência
dos argumentos da ação popular ante ao fato de que o cancelamento da
certificação não deteria o condão de, por si só, cancelar ou obstar a
imunidade da instituição. A entidade foi fundada em 23/03/1965, sendo
reconhecida como de utilidade pública federal (Decreto no 63.456/68), de
utilidade pública estadual (Lei no 5.649/65) e possuindo inscrição no
Conselho Municipal de Assistência Social desde 03/08/2003. Teve
deferido seu registro junto ao CNAS em 21/02/1968, tendo obtido a
concessão e renovação do CEAS ininterruptamente desde 24/06/1968.
Outrossim, a UNIPLI nunca teve suas prestações de contas indeferidas.
Nesse sentido, há que se observar que a entidade permanecia imune
durante o período fiscalizado, especialmente considerando que:
i.
A MP no 446/08, publicada em 10/11/08 e rejeitada pela Câmara
dos Deputados em 10/02/2009, em seu art. 37, determinou que os
pedidos de renovação do CEAS que ainda não tivessem sido
julgados pelo CNAS deveriam ser considerados deferidos. Com
isso, em 23/01/2009, foi publicada a Resolução no 3 do CNAS que
renovou o CEAS da UNIPLI de 01/01/2007 a 21/12/2009. Como o
Congresso Nacional deixou de editar decreto legislativo regulando
as relações jurídicas decorrentes da MP rejeitada, a emissão do
certificado da UNIPLI constituiu ato jurídico perfeito - o que
encontra apoio na doutrina e na jurisprudência. Descabe assim o
argumento de que se faz necessário o lançamento pois a UNIPLI
não teria o certificado para o período fiscalizado;
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2012-97

ii.
A conclusão acima referida extrai-se diretamente do texto
constitucional (arts. 62, §§ 3o e 11). Descabe falar em
inconstitucionalidade material da MP no 446/2008, já que estão
previstos mecanismos de fiscalização e autuação de entidades
certificadas que eventualmente descumpram os requisitos para a
fruição da imunidade;
iii.
Não se pode argumentar que o referido art. 37 não seria capaz de
constituir relações jurídicas, posto que era um dos principais
dispositivos da MP 446/2008;
iv.
A UNIPLI respeitou os requisitos para a concessão do CEAS do
triênio de 2007 a 2009. Destacam-se às fls. 435 e 436 os valores
aplicados diretamente em assistência social, sendo que os projetos
mencionados são descritos pelos relatórios anexos. O percentual de
investimento em gratuidade durante o período foi superior aos 20%
exigidos pelo Decreto no 2.536/1998. Segundo suas disposições
estatutárias, a UNIPLI também aplica integralmente seus recursos
na manutenção de seus objetivos sociais, não remunera a qualquer
título seus dirigentes e, em caso de dissolução ou extinção da
entidade, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere registrada no CNAS ou a uma entidade pública - o que
pode ser documentalmente comprovado;
v.
A finalidade da UNIPLI era a promoção da assistência social,
sendo que para empreender esta atividade prestava serviços
remunerados - o que não quer dizer que eram lucrativos;
vi.
A UNIPLI também cumpriu todos os requisitos para o triênio de
2010 a 2012, o que restou certificado nos termos da Portaria no
1.338/2010.
c) Inexiste solidariedade tributária entre as partes, não se justificando a
inclusão das impugnantes no polo passivo da demanda. Isso porque:
i.
O instituto da cisão não consta do art. 132, caput, do CTN.
Inexiste, portanto, a expressa previsão desse diploma para a
solidariedade pretendida pela fiscalização;
ii.
À época da cisão era inexistente qualquer passivo tributário
pertinente ao período em que supostamente a UNIPLI não estava
acobertada pelo CEAS - especialmente considerando que a
fiscalização veio a ocorrer apenas em 2012. Não há que se
pressupor ilegalidades hábeis a configurar a solidariedade (art. 135,
caput, do CTN);
d) Se mantida a solidariedade, esta deverá se estender apenas aos tributos
(excluindo as multas, pois o art. 132 do CTN menciona apenas os “tributos
devidos”) e considerar o percentual de patrimônio da UNIPLI cedido a
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2012-97

cada uma das impugnante, para que cada instituição responda no limita da
quota parte recebida na cisão (porque o instrumento que viabilizou a cisão,
em suas cláusulas 05, 07 e 7.1, alíneas “h” d “i”, determinava que as
impugnantes não se obrigariam a nenhum passivo que não dissesse
respeito especificamente aos bens incorporados em seu ativo).
Os recursos vieram acompanhados dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fls. 1035, 1037, 1038, 1105, 1164 e 1166); ii) Procuração e substabelecimento (fl.
1036, 1106-1114 e 1165); e iii) Atos constitutivos e alterações contratuais das recorrentes (fls.
1039-1064, 1115-1123, 1167-1180).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.322.906-2 (fls. 3-403) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias da
empresa sobre a remuneração dos empregados e para o financiamento dos benefícios em razão
da incapacidade laborativa), em face de Sociedade Educacional Plínio Leite S/S (CNPJ no
30.084.263/0001-97) e, na qualidade de sujeitos passivos solidários (fl. 4), de Colégio Plínio
Leite LTDA (CNPJ no 11.471.160/0001-35) e Riga Participações LTDA (CNPJ no
11.471.928/0001-70), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2007 a 13/2008. A
autuação alcançou o montante de R$ 12.531.092,49 (doze milhões quinhentos e trinta e um mil e
noventa reais e quarenta e nove centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
10/10/2012 (fl. 3).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 19-23):
a) O presente AI foi formalizado em decorrência de decisão judicial em ação
popular que tramita na 4a Vara Federal de Niterói, no sentido de suspender
os efeitos do CEBAS da contribuinte no período de 2007 a 2009,
facultando ao Fisco o lançamento preventivo da decadência. Os créditos
deverão ter sua exigibilidade suspensa até decisão ulterior que analise a
legalidade da concessão do CEBAS à empresa;
b) Houve cisão da contribuinte com a transferência de parte de seu
património para as empresas Riga Participações LTDA e Xisto Educação
Básica (a qual veio posteriormente a ter a razão social de Colégio Plínio
Leite LTDA). Pela inteligência dos arts. 229 da Lei no 6.404/76, art. 5o do
Decreto Lei no 1.598/77 e art. 132 do CTN, ambas as citadas pessoas
jurídicas devem integrar a demanda na qualidade responsáveis solidários
pelo crédito tributário; e
c) O lançamento teve como fatos geradores as remunerações dos segurados
declaradas pela contribuinte em GFIP ao longo das competências
fiscalizadas.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Anexo I - planilha da
massa salarial lançada e outras informações (fl. 24); ii) Anexo II - planilha das GFIP enviadas
(fls. 25 e 26); iii) SAFIS - comparação das multas (fls. 27-29); iv) Atos constitutivos e alterações
contratuais das pessoas jurídicas acima citadas, além da Anhanguera Educaional LTDA e
Anhanguera Educacional Participações S/A (fls. 31-345); v) Documentos pessoais (fl. 346 e 404-
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2012-97

406); vi) Consulta por CPF (fls. 347-349); vii) Termo de início de procedimento fiscal e demais
intimações (fls. 350-361 e 400); viii) Comprovante de pagamento (fl. 362); ix) Capturas de tela
do sistema PLENUS (fls. 363-393); x) Documentos da ação popular no 2011.51.02.003422-9
(fls. 394-397); e xi) Procuração e substabelecimento (fls. 401-403).
As empresas Riga Participações LTDA e Colégio Plínio Leite apresentaram
impugnação em 09/11/2012 (fls. 412-449) alegando que:
e) Tendo em vista que as impugnantes foram cientificadas do lançamento em
10/10/2021, houve decadência dos créditos tributários relativos aos fatos
geradores anteriores ao termo de 10/10/2007.
f) Há nulidade decorrente de cerceamento de direito de defesa das
impugnantes. Isso porque não há indicação específica e respectiva
comprovação dos motivos que embasaram a autuação, mormente quanto
às circunstâncias do suposto cancelamento do CEAS da UNIPLI. A
fiscalização não apresentou nos autos a documentação pertinente à suposta
ação popular que resultou no referido cancelamento por decisão liminar,
impedindo as impugnantes de conhecer os fundamentos de fato e de
direito do lançamento e, assim, obstando o exercício do contraditório e da
ampla defesa;
g) A imunidade da UNIPLI se presume legítima, haja vista a improcedência
dos argumentos da ação popular ante ao fato de que o cancelamento da
certificação não deteria o condão de, por si só, cancelar ou obstar a
imunidade da instituição. A entidade foi fundada em 23/03/1965, sendo
reconhecida como de utilidade pública federal (Decreto no 63.456/68), de
utilidade pública estadual (Lei no 5.649/65) e possuindo inscrição no
Conselho Municipal de Assistência Social desde 03/08/2003. Teve
deferido seu registro junto ao CNAS em 21/02/1968, tendo obtido a
concessão e renovação do CEAS ininterruptamente desde 24/06/1968.
Outrossim, a UNIPLI nunca teve suas prestações de contas indeferidas.
Nesse sentido, há que se observar que a entidade permanecia imune
durante o período fiscalizado, especialmente considerando que:
i.
A MP no 446/08, publicada em 10/11/08 e rejeitada pela Câmara
dos Deputados em 10/02/2009, em seu art. 37, determinou que os
pedidos de renovação do CEAS que ainda não tivessem sido
julgados pelo CNAS deveriam ser considerados deferidos. Com
isso, em 23/01/2009, foi publicada a Resolução no 3 do CNAS que
renovou o CEAS da UNIPLI de 01/01/2007 a 21/12/2009. Como o
Congresso Nacional deixou de editar decreto legislativo regulando
as relações jurídicas decorrentes da MP rejeitada, a emissão do
certificado da UNIPLI constituiu ato jurídico perfeito - o que
encontra apoio na doutrina e na jurisprudência. Descabe assim o
argumento de que se faz necessário o lançamento pois a UNIPLI
não teria o certificado para o período fiscalizado;
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2012-97

ii.
A conclusão acima referida extrai-se diretamente do texto
constitucional (arts. 62, §§ 3o e 11). Descabe falar em
inconstitucionalidade material da MP no 446/2008, já que estão
previstos mecanismos de fiscalização e autuação de entidades
certificadas que eventualmente descumpram os requisitos para a
fruição da imunidade;
iii.
Não se pode argumentar que o referido art. 37 não seria capaz de
constituir relações jurídicas, posto que era um dos principais
dispositivos da MP 446/2008;
iv.
A UNIPLI respeitou os requisitos para a concessão do CEAS do
triênio de 2007 a 2009. Destacam-se às fls. 435 e 436 os valores
aplicados diretamente em assistência social, sendo que os projetos
mencionados são descritos pelos relatórios anexos. O percentual de
investimento em gratuidade durante o período foi superior aos 20%
exigidos pelo Decreto no 2.536/1998. Segundo suas disposições
estatutárias, a UNIPLI também aplica integralmente seus recursos
na manutenção de seus objetivos sociais, não remunera a qualquer
título seus dirigentes e, em caso de dissolução ou extinção da
entidade, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere registrada no CNAS ou a uma entidade pública - o que
pode ser documentalmente comprovado;
v.
A finalidade da UNIPLI era a promoção da assistência social,
sendo que para empreender esta atividade prestava serviços
remunerados - o que não quer dizer que eram lucrativos;
vi.
A UNIPLI também cumpriu todos os requisitos para o triênio de
2010 a 2012, o que restou certificado nos termos da Portaria no
1.338/2010.
h) Inexiste solidariedade tributária entre as partes, não se justificando a
inclusão das impugnantes no polo passivo da demanda. Isso porque:
i.
O instituto da cisão não consta do art. 132, caput, do CTN.
Inexiste, portanto, a expressa previsão desse diploma para a
solidariedade pretendida pela fiscalização;
ii.
À época da cisão era inexistente qualquer passivo tributário
pertinente ao período em que supostamente a UNIPLI não estava
acobertada pelo CEAS - especialmente considerando que a
fiscalização veio a ocorrer apenas em 2012. Não há que se
pressupor ilegalidades hábeis a configurar a solidariedade (art. 135,
caput, do CTN);
i) Se mantida a solidariedade, esta deverá se estender apenas aos tributos
(excluindo as multas, pois o art. 132 do CTN menciona apenas os “tributos
devidos”) e considerar o percentual de patrimônio da UNIPLI cedido a
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2012-97

cada uma das impugnante, para que cada instituição responda no limita da
quota parte recebida na cisão (porque o instrumento que viabilizou a cisão,
em suas cláusulas 05, 07 e 7.1, alíneas “h” d “i”, determinava que as
impugnantes não se obrigariam a nenhum passivo que não dissesse
respeito especificamente aos bens incorporados em seu ativo).
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 448 e 449.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Atos constitutivos
e alterações contratuais das impugnantes e da Sociedade Educacional Plínio Leite S/S LTDA
(fls. 450-574); e ii) documentos pessoais (fl. 574).
A Sociedade Educacional Plínio Leite S/S LTDA (UNIPLI) apresentou
impugnação em 09/11/2012 (fls. 575-613), pela qual apresentou argumentos semelhantes aos
levantados pelas outras duas impugnantes. Ao final, formulou pedidos conforme fls. 612 e 613.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) atos constitutivos
e alterações contratuais da impugnante e das responsáveis solidárias (fls. 614-783) e ii)
Documentos pessoais (fl. 784).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-56.162, de 23 de maio de 2013 (fls. 793-806), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, a rigor do
art. 30, I, b, da lei 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE FORO INADEQUADO.
O foro administrativo é inadequado para discussões de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade das normas, eis que cabe à Administração Pública o estrito cumprimento das
normas em vigor.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
São inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
CISÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA
CINDIDA E A SUCESSORA.
Na cisão parcial, a empresa cindida e a sucessora são responsáveis solidárias pelo
crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos anteriormente à operação, sendo
facultado à Fazenda Pública exigir a dívida comum de qualquer das codevedoras.
MULTA MORATÓRIA.
As contribuições sociais arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, ficam sujeitas
aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia SELIC, e multa de mora, ambas de caráter irrelevável (artigos 34 e 35 da Lei
no 8.212/91).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da decisão houve recurso de ofício, conforme fl. 794.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2012-97

Foram interpostos recursos voluntários por parte da Sociedade Educacional Plínio
Leite (fls. 816-856), Colégio Plínio Leite LTDA (fls. 857-898) e Riga Participações LTDA (fls.
899-939), nos quais as três recorrentes sustentam, em síntese:
a) Houve nulidade da intimação do Acórdão de primeira instância. Isso
porque foi enviada para endereço diverso daquele constante da
qualificação da parte, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. O
recurso deverá ser recepcionado e processado regularmente, posto que a
recorrente apenas tomou conhecimento do referido Acórdão por meio da
internet. Tendo em vista que o polo passivo é composto por três empresas,
deveriam ter sido geradas três intimações distintas. A intimação única
gerada pela fiscalização é passível de gerar confusão para as
contribuintes.
b) Há nulidade decorrente de cerceamento de direito de defesa da recorrente.
Isso porque não há indicação específica e respectiva comprovação dos
motivos que embasaram a autuação, mormente quanto às circunstâncias
do suposto cancelamento do CEAS da UNIPLI. A fiscalização não
apresentou nos autos a documentação pertinente à suposta ação popular
que resultou no referido cancelamento por decisão liminar, impedindo as
impugnantes de conhecer os fundamentos de fato e de direito do
lançamento e, assim, obstando o exercício do contraditório e da ampla
defesa;
c) A imunidade da UNIPLI se presume legítima, haja vista a improcedência
dos argumentos da ação popular ante ao fato de que o cancelamento da
certificação não deteria o condão de, por si só, cancelar ou obstar a
imunidade da instituição. A entidade foi fundada em 23/03/1965, sendo
reconhecida como de utilidade pública federal (Decreto no 63.456/68), de
utilidade pública estadual (Lei no 5.649/65) e possuindo inscrição no
Conselho Municipal de Assistência Social desde 03/08/2003. Teve
deferido seu registro junto ao CNAS em 21/02/1968, tendo obtido a
concessão e renovação do CEAS ininterruptamente desde 24/06/1968.
Outrossim, a UNIPLI nunca teve suas prestações de contas indeferidas.
Nesse sentido, há que se observar que a entidade permanecia imune
durante o período fiscalizado, especialmente considerando que:
a. A MP no 446/08, publicada em 10/11/08 e rejeitada pela Câmara
dos Deputados em 10/02/2009, em seu art. 37, determinou que os
pedidos de renovação do CEAS que ainda não tivessem sido
julgados pelo CNAS deveriam ser considerados deferidos. Com
isso, em 23/01/2009, foi publicada a Resolução no 3 do CNAS que
renovou o CEAS da UNIPLI de 01/01/2007 a 21/12/2009. Como o
Congresso Nacional deixou de editar decreto legislativo regulando
as relações jurídicas decorrentes da MP rejeitada, a emissão do
certificado da UNIPLI constituiu ato jurídico perfeito - o que
encontra apoio na doutrina e na jurisprudência. Descabe assim o
argumento de que se faz necessário o lançamento pois a UNIPLI
não teria o certificado para o período fiscalizado;
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2012-97

b. A conclusão acima referida extrai-se diretamente do texto
constitucional (arts. 62, §§ 3o e 11). Descabe falar em
inconstitucionalidade material da MP no 446/2008, já que estão
previstos mecanismos de fiscalização e autuação de entidades
certificadas que eventualmente descumpram os requisitos para a
fruição da imunidade;
c. Não se pode argumentar que o referido art. 37 não seria capaz de
constituir relações jurídicas, posto que era um dos principais
dispositivos da MP 446/2008;
d. A UNIPLI respeitou os requisitos para a concessão do CEAS do
triênio de 2007 a 2009. Destacam-se às fls. 435 e 436 os valores
aplicados diretamente em assistência social, sendo que os projetos
mencionados são descritos pelos relatórios anexos. O percentual
de investimento em gratuidade durante o período foi superior aos
20% exigidos pelo Decreto no 2.536/1998. Segundo suas
disposições estatutárias, a UNIPLI também aplica integralmente
seus recursos na manutenção de seus objetivos sociais, não
remunera a qualquer título seus dirigentes e, em caso de
dissolução ou extinção da entidade, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere registrada no CNAS ou a uma
entidade pública - o que pode ser documentalmente comprovado;
e. A finalidade da UNIPLI era a promoção da assistência social,
sendo que para empreender esta atividade prestava serviços
remunerados - o que não quer dizer que eram lucrativos;
f. A UNIPLI também cumpriu todos os requisitos para o triênio de
2010 a 2012, o que restou certificado nos termos da Portaria no
1.338/2010;
d) Inexiste solidariedade tributária entre as partes, não se justificando a
inclusão das impugnantes no polo passivo da demanda. Isso porque:
a. O instituto da cisão não consta do art. 132, caput, do CTN.
Inexiste, portanto, a expressa previsão desse diploma para a
solidariedade pretendida pela fiscalização;
b. À época da cisão era inexistente qualquer passivo tributário
pertinente ao período em que supostamente a UNIPLI não estava
acobertada pelo CEAS - especialmente considerando que a
fiscalização veio a ocorrer apenas em 2012. Não há que se
pressupor ilegalidades hábeis a configurar a solidariedade (art.
135, caput, do CTN);
e) Se mantida a solidariedade, esta deverá se estender apenas aos tributos
(excluindo as multas, pois o art. 132 do CTN menciona apenas os
“tributos devidos”) e considerar o percentual de patrimônio da UNIPLI
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2012-97

cedido a cada uma das impugnante, para que cada instituição responda no
limita da quota parte recebida na cisão (porque o instrumento que
viabilizou a cisão, em suas cláusulas 05, 07 e 7.1, alíneas “h” d “i”,
determinava que as impugnantes não se obrigariam a nenhum passivo que
não dissesse respeito especificamente aos bens incorporados em seu
ativo).
Posteriormente, a Sociedade Educacional Plínio Leite S/S LTDA (UNIPLI)
apresentou a manifestação de fl. 949, pela qual solicita a juntada de laudo pericial (fls. 950-986),
com o objetivo de comprovar o cumprimento de todos os requisitos para a fruição da imunidade.
A Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2301-000.467, de 10 de setembro de 2014 (fls.
988-990), determinou a conversão do julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Antes de análise dos presentes remédios recursivos, penso que há uma questão de ordem
a ser organizada, pela autoridade fiscal.
Vejo que nos autos do presente processo administrativo figuram no pólo passivo e no
Auto de Infração do lançamento, mais de um contribuinte.
Ao serem analisadas e julgadas as impugnações pela DRJ de origem, da decisão de piso,
somente uma das Recorrentes foi notificada. Implicando que as demais
empresas/contribuintes devem ser noticiadas para recorrem, se assim desejarem.
Conforme se observa às fls. 811 o AR que noticia a decisão de piso foi endereçada a
somente uma das pessoas jurídicas que figuram como contribuinte/devedor,
CONCLUSÃO Diante do exposto tenho que há necessidade de os autos do processo
retornar à autoridade preparadora, para que ela providencie a notificação do resultado
do julgamento da decisão da DRJ, de todas as empresas que figuram no pólo passivo
como contribuinte, em seus respectivos endereços, juntando aos autos a comprovação
de recebimento de todas os AR’s, para fins de início de contagem de prazo.
Com isso, as empresas autuadas foram notificadas em 11/02/2015, conforme fls.
993-996.
Após os novos recursos voluntários, mencionados no início do relatório, a
Sociedade Educacional Plínio Leite S/S LTDA apresentou nova manifestação (fls. 1187-1194),
sustentando que:
a) Não mais subsistem os efeitos da decisão liminar que ensejou o
lançamento em tela, uma vez que a ação popular correspondente foi
meritoriamente julgada improcedente pelo TRF da 2a Região. Outrossim, a
liminar já havia sido revogada pela sentença do Juízo da 4a Vara Federal
de Niterói/RJ, o que inclusive resultou em ofício expedido ao delegado da
DRF responsável (no qual informava a revogação da liminar que ensejou a
os processos administrativos fiscais em face da recorrente);
b) Igualmente, deixa de existir o único fundamento que dava sustentação ao
auto de infração. Prejudicados os motivos determinantes do ato
administrativo, cabe o seu cancelamento.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2012-97

A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Captura de tela
de sítio eletrônico (fl. 1195); ii) Ementa do acórdão da ação popular no 0003422-
25.2011.4.02.5102 do TRF da 2a Região (fls. 1196-1198); iii) Ofício expedido pela 4a Vara
Federal de Niterói ao Delegado da DRF do mesmo município (fls. 1199-1223).
Sobreveio nova petição de fls. 1228-1231, pelo qual a Sociedade Educacional
Plínio Leite S/S LTDA informa o trânsito em julgado da extinção da referida ação popular, sem
resolução do mérito, em 13/05/2019. Com isso, reitera que não subsistem motivos para a
manutenção do lançamento.
A petição veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Sentença da ação
popular (fls. 1232-1269); ii) Ementa do Acórdão proferido pelo TRF da 2a Região (fls. 1270-
1272); iii) Certidão do trânsito em julgado (fls. 1273 e 1274); iv) Ofício expedido pela 4a Vara
Federal de Niterói ao Delegado da DRF do mesmo município (fls. 1275-1299); v) Petição
anterior da contribuinte à RFB (fls. 1300-1308); vi) Resposta da RFB à petição da contribuinte
em caso análogo (fls. 1309-1315).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Do Recurso Voluntário:
As intimações do Acórdão se deram em 11 de fevereiro de 2015 (fls. 993-996), e
o protocolo do recurso voluntário ocorreu em 02 de março de 2015 (fls. 997-1180). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Do Recurso de Ofício:
No presente caso é importante atentar para a Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Atualmente, o limite de alçada está previsto pela Portaria MF no 2/2023 no
patamar de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Tendo em vista que exoneração reduziu
o valor devido de R$ 12.531.092,49 para R$4.691.397,36, entendo que não foi atingido o limite
de alçada e, consequentemente, descabe o conhecimento do recurso de ofício.
Mérito
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2012-97

Das matérias devolvidas
1. Do recurso da contribuinte e das responsáveis solidárias
1.1. Da teoria dos motivos determinantes
Pela leitura do relatório fiscal anexo ao auto de infração entende-se que, de fato, o
lançamento havia sido motivado por concessão de medida liminar que cancelou os efeitos da
certificação de entidade de assistência social - CEAS da Sociedade Educacional Plínio Leite S/S
LTDA - UNIPLI, obtida junto ao CNAS.
O lançamento não teve como fundamento o descumprimento de quaisquer dos
demais requisitos para a fruição da imunidade. Disso decorre que o crédito tributário apenas
poderia ser mantido ante a procedência do pedido formulado na ação popular, com a
confirmação do cancelamento da certificação da entidade.
Ocorre que esse não foi o caso. Conforme informado pela contribuinte e
comprovado pelos documentos de fls. 1232-1308, houve a revogação da liminar por ocasião da
sentença da 4a Vara Federal de Niterói. O Egrégio TRF da 2a Região, por sua vez, extinguiu o
feito sem a resolução de mérito, tendo a decisão transitando em julgado com o esgotamento de
todos os prazos recursais.
Verifica-se que não mais subsistem os fundamentos de fato e de direito que deram
origem ao lançamento.
Cabem aqui as considerações de Hely Lopes Meirelles:
A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos
administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos
expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a
realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a
realidade. (Direito Administrativo Brasileiro. 23a ed. Atualizada, Ed. Revista dos
Tribunais, SP, 1990, pág. 177).
Sendo assim, entendo que cabe o provimento do recurso voluntário, com o
correspondente cancelamento da exação ora cobrada. Tem-se, ainda, que as demais questões
levantadas pelos recursos voluntários restam prejudicadas, sendo desnecessária a sua análise
pormenorizada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso de ofício, conhecer
integralmente o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, exonerando integralmente o
lançamento formalizado por meio do Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.322.906-2.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2012-97

Fl. 1329
DF CARF MF
Original